Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2018-11-26
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000447-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), CAROLINE UBALDO COLONHEIS EIRELI - ME - CNPJ: 18.161.420/0001-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECEBIDOS COM EFEITOS SUSPENSIVOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – DIREITO AO REENQUADRAMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando o disposto no artigo 17, inciso V, da LC 123/2006, as empresas que ainda possuam os débitos pendentes com a Fazenda Pública, podem ser mantidas no regime do Simples Nacional, na hipótese dos créditos estarem com a exigibilidade suspensa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em
26/01/2017
, por CAROLINE UBALDO COLONHEIS EIRELI – ME, contra a decisão proferida em
09/01/2017
, pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Nulidade de Ato Administrativo e Pedido de Tutela Provisória de Antecedente Fundada na Evidência da ilegalidade (Proc. eletrônico no 1015157-31.2016), por ela ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postergou

a análise do pedido liminar, para obrigar o Agravado a realizar o seu reenquadramento no Simples Nacional até a decisão final do processo e

determinou a citação da parte requerida para apresentar defesa no prazo legal.

Aduz a Agravante que ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela Provisória de Evidência, em razão de ter a Fazenda Estadual constituído, em seu desfavor, crédito tributário a que é imune, conforme previsto no art. 150, inciso VI, alínea “e” da CRFB.

Assevera que, na data de
31/12/2015
, foi excluída, de forma irregular, do Simples Nacional, causando-lhe graves prejuízos de ordem econômica e financeira.

Discorre que, antes de ser excluída do Simples Nacional, apresentou os Recursos Administrativos no
5097597/2015
, (
24/07/2015)
;
5146404/2015
, (
03/11/2015)
e
5047358/2015
, (
13/04/2015)
, com o objetivo de a Fazenda Estadual rever os lançamentos que se encontram em sua conta corrente fiscal.

Afirma que os três (3) recursos foram recebidos com efeito suspensivo, todavia, tal efeito não foi cumprido, a ocasionar a Exclusão irregular da Empresa do Simples Nacional e a infringência ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

Por fim, defende a presença dos requisitos legais e pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o reenquadramento da ora Agravante no Simples Nacional, até o julgamento final da demanda.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, contudo, a decisão liminar foi apreciada pela Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, no exercício de substituição, que deferiu o pedido a tutela de urgência (
id no 357178
).

A parte Agravada foi intimada e apresentou as contrarrazões (
id no 474223
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (
id no 497536
).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2018